Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-11.2020.8.11.0090
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000486-11.2020.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA LEITIS BARBOSA - CPF: 007.499.279-17 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DEBORAH LEITIS BARBOSA - CPF: 007.814.639-98 (EMBARGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (EMBARGADO), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (EMBARGADO), OFICIAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que proveu o recurso (Id. 75083478).

Assegura que o acórdão embargado “
não se manifestou sobre a questão suscitada nas contrarrazões pelo descabimento de Mandado de Segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (art. 5o, inciso I, Lei 12.016/2009), tal como no caso dos autos, em que cabível suscitação de dúvida junto ao Juiz Corregedor Permanente dos Serviços Notariais e de Registro da presente Comarca, nos moldes do art. 198, da Lei de Registros Públicos, bem como art. 1.179 da CNGC-E. Aliás, essa possibilidade (recurso com efeito suspensivo) está expressamente contemplada no art. 202 da Lei de Registros Públicos
.”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 76886487), com pedido de aplicação de multa por “
tratar-se de recurso manifestamente protelatório
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ITCMD PELO OFICIAL DE CARTÓRIO —
instauração dE incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
— DESNECESSIDADE — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE.

A possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo.

Recurso provido
.

(Id. 75083479).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a instauração do incidente de suscitação de dúvida, acerca da discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não inviabiliza a impetração do mandado de segurança contra o ato apontado como ilegal ou abusivo.

[...]
Vera Lúcia Leitis Barbosa
,
Deborah Leitis Barbosa
,
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
e
Sarah Leitis Barbosa Tomazi
impetraram mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Oficial do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis
,
Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte
, consistente na recusa do registro da escritura publicada de inventário e partilha do espólio de Newton Vieira Barbosa, lavrada no Tabelionato de Notas da Comarca de Sinop.

A apontada ilegalidade estaria materializada no documento denominado de
nota de exigência registral no 11/20
assinado pela Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte, no qual teria negado o registro da referida escritura pública:

[...] 12. Verificando os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 (excetuado os itens cumpridos) verifica-se nos itens de número ‘6’ até ‘08’ a necessidade da apresentação da certidão negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança.

13.

Dessa forma, das 7 (sete) certidões encaminhadas, 6 (seis) não foram exigidas por este Oficial, não havendo razão de ser das duas apresentações. São inócuas ao caso.

14.

A única certidão prestável é a Certidão Negativa de Tributos Municipais em nome de Newton Vieira Barbosa expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte – MT datada de 28 de maio de 2020, com vencimento em 27 de junho de 2020.

15.

Assim sendo, tenho que este item resta cumprido sua exigência até o seu prazo de validade (27 de junho de 2020) ou da presente prenotação (28 de junho de 2020). Transcorrido estes, necessário se faz a sua reapresentação.

16.

Dessa maneira,
ratifico os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 com exceção também do ora apresentado aos itens ‘6’ até ‘8’ daquela, atentando-se, obviamente, ao prazo da validade das certidões e prenotação
.

17.

Tais são os motivos da recusa da realização da averbação requerida
e em cumprimento ao que preceitua o artigo 198, primeira parte, da Lei no. 6.015/1973 (Leis dos Registros Públicos) e em análise dos documentos acostados, mui respeitosamente, solicito que sejam previamente cumpridas as exigências legais aventadas.

18.

O protocolo tem validade até o dia 28/06/2020. Após esta data será encerrado o protocolo.

19.

Após cumprimento desta nota os documentos serão analisados novamente.

20

Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.

21.

Caso o apresentante não queira ou não possa atender às exigências do Oficial, será o título, a seu requerimento, e com a suscitação de dúvida, remetido ao juízo competente, para solução.

Nova Canaã do Norte – MT, 18 de junho de 2020.

Adriana Esser Stolarczki

Escrevente [...]. (Id. 55972430, fls. 31/32). [sem negrito no original]

No caso, a Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte teria adotado as razões da
nota devolutiva
datada de 5 de agosto de 2019, com exceção dos itens 6 a 8 (os quais teriam sido cumpridos na nova solicitação), transcritas no próprio ato impugnado:

[...] 3. A escritura pública em comento fora lavrada em Sinop – MT, sendo assim, realizada em comarca diversa do Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte – MT.

4.

O artigo 1.035, parágrafo único, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso assim determina em sua 3a edição publicada em 14 de dezembro de 2018:

Parágrafo único. Em se tratando de traslado de instrumento público lavrado em comarca diversa, deverá ser reconhecido o sinal público de quem o tiver assinado.

5.

Nesse sentido, necessário se reconheça o sinal público do Tabelião que lavrou a escritura no Tabelionato de Notas de Nova Canaã do Norte – MT.

6.

Na mesma Consolidação de Normas, no artigo 439, XI, ‘g’ preconiza:

Art. 439. Para lavratura de escrituras de inventário e partilha deverão ser observados os seguintes requisitos e condições:

(...)

XI – para lavratura da escritura e comprovação dos requisitos necessários acima indicados, serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

g) certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança;

7.

Lendo a escritura em comento verifica-se que não fora apresentada a Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte, mas somente da expedida pelo Município de Londrina – PR.

8
.

Assim sendo, necessário se faz que se retifique a referida escritura pública fazendo menção a este documento faltante exigido por lei. Porém, salvo melhor juízo, penso que pode ser apresenta nesse Registro Imobiliário referida certidão desde que atualizada e válida, suprindo esta falta na Escritura
.

[...]

33.

Verificando a escritura pública de inventário e partilha não consta os valores individualizados de cada imóvel matriculado nesta Serventia, quais sejam: imóveis objeto dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4. Consta somente o valor total deles em R$25.800.052,00.

34.

Desse modo, procurei saber dos seus valores individualizados na ‘Partilha’.

35.

Assim consta na ‘Partilha’ a respeito dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (que são objeto de registro neste RI):

[...]

36.

Os valores estão confusos e não batem.

37.

Na escritura pública consta que as herdeiras Raquel Leitis Barbosa, Deborah Leitis Barbosa e Sarah Leitis Barbosa herdaram um total de R$3.552.700,00 cada uma referente a 16,666% dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 e a fração de 14,9466% do bem descrito no item 4.1.5.

38.

Essa conta não bate pois somente os 16,666% dos bens descritos no item 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (objeto de registro neste RI) somam R$4.299.836,66.

39.

O montante por elas recebido é maior que R$3.552.700,00 pelo simples fato de que os imóveis dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 por si só somam mais que esse valor.

40.

Dada essa discrepância de valores elencados na escritura pública, fiz a conferência deles em seu total pois eventual diferença na partilha pode levar a recolhimento de tributos.

41.

Vejamos os valores dados na escritura em seu geral:

[...]

42. Assim sendo, o valor total inventariado não é de R$28.421.600,00 como se diz no item ‘Valor total dos bens declarados’; mas sim, de R$57.279.203,91 (conforme soma acima dos valores fornecidos pelo Fisco dados na própria escritura). A soma não bate com os valores dados na forma individual.

[...]

48.

Assim temos:

[...]

49.

Este é o valor real da partilha com suas cotas partes levando-se em conta a porcentagem e os valores dos bens lançados na escritura pública.

50.

Nenhum dos somatórios dos valores dados na partilha batem, exceto os dos herdeiros netos Stephane Souza Barbosa e Marcos Adriano Souza Barbosa.

51.

Temos uma situação

de desproporção na partilha dos quinhões
.
E, nestes casos, deve ser recolhido o imposto de transmissão devido
.

[...]

68.

O quinhão que foi destinado ao falecido Luiz Alberto Barbosa foi somente de R$3.552.700,00. E deste foi rateado entre os filhos. Enquanto que cada herdeira-filha recebeu o montante de R$8.156.067,23. O valor recebido por cada filha, de acordo com a lei, deve ser igual ao destinado ao filho pré-morto.

69.

Essa desproporção (R$8.156.067,23 para cada filha e somente R$3.552.700,00 para ser dividido entre os netos, filhos do herdeiro previamente falecido) que foi a maior às herdeiras-filhas está sujeita

a tributação pelo Fisco Estadual – ITCMD
.

70.

Concluindo, necessário se faz que apresente os documentos faltantes bem como se re-ratifique a escritura pública e
providencie junto ao Fisco Estadual o recolhimento do ITCMD ou sua certidão de isenção/imunidade ou não incidência
.

71.

Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.

72.

Tais são os documentos, no primeiro momento, necessários.

Nova Canaã do Norte – MT, 05 de agosto de 2019.

Rodrigo Robalinho Estevam

Oficial [...]. (Id. 55972430, fls. 2/15). [sem negrito no original]

É certo que, a negativa do registro da escritura pública de inventário e partilha teve como fundamento, dentre outros, a ausência de
recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD que incidiria sobre o excedente de quinhão (doação).

No entanto, a possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo.

[...] 3. O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008.

4. Ademais, a decisão do Juízo de Primeiro Grau - de cunho administrativo, repita-se - não desafia recurso, nem atrai a aplicação do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo.

5. ‘Necessário adotar a técnica hermenêutica do
distinguishing
para concluir pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ('Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição'), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do
writ
contra ato jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie’ (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/9/2010).

6. Logo,
o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
.

7.
Recurso especial a que se dá provimento para afastar a preliminar de inadequação da via eleita e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que prossiga no julgamento do feito
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1348228/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, anoto que, o provimento do recurso não obsta o exame dos demais pressupostos autorizadores da impetração de mandado de segurança pelo Juízo de Primeiro Grau.
[...]. (Id. 75083480).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Quanto ao pedido de aplicação de multa com fundamento que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, entendo que, no caso, não se pode impor multa, uma vez que a interposição do recurso se mostra imprescindível para viabilizar o acesso às Instâncias
Superiores.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021